Tribunal: TJDFT
Processo: 0746805-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746805-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAM BENTHON TAVARES DA CAMARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por William Benthon Tavares da Câmara contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0723583-37.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “A parte executada apresentou, no id. 211038876, impugnação à penhora sobre percentual de salário deferida no id. 208129458, afirmando que a verba é necessária para sua subsistência e que o percentual de 30% é excessivo. Alega, também, que a decisão "não observou a prejudicialidade externa que consiste na possibilidade de sobrevir decisões conflitantes decorrentes do julgamento dos Embargos à Execução de n° 0710581-58.2023.8.07.0001 opostos pelo ora executado". Afirma, ainda, que este juízo se encontra plenamente garantido em razão da decisão de id. 165843734, a qual deferiu a penhora no rosto do processo no 0704028-46.2020.8.07.0018, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, processo no âmbito do qual foi determinada a expedição do Precatório no 175659. Defende, por fim, a possibilidade de compensação de créditos. Resposta do exequente no id. 213058041. Decido. Em relação à penhora sobre percentual salarial, este juízo já declinou os fundamentos que a admitiram, sendo despiciendo renová-los, de sorte que ao executado cumpre buscar a via recursal adequada, em caso de irresignação. Não se verifica a alegada prejudicialidade externa em relação aos embargos à execução de no 0710581-58.2023.8.07.0001, considerando que referida ação incidental foi recebida sem efeito suspensivo, não havendo impedimento à prática de atos constritivos. Não é possível afirmar, ainda, que o juízo esteja garantido em razão da penhora no rosto dos autos no 0704028-46.2020.8.07.0018, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, uma vez que o valor do Precatório no 175659 ainda não foi disponibilizado. Ademais, aquele processo sofreu penhora do rosto dos autos determinada anteriormente por outro juízo (0001987-53.2010.8.07.0001, 20a Vara Cível de Brasília), no valor de R$ 8.776.427,35 (oito milhões, setecentos e setenta e seis reais, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), não sendo possível determinar, neste momento, o valor que seria efetivamente disponibilizado neste processo. Pelo mesmo motivo, e também em razão do disposto no art. 369 do Código Civil, não é possível acolher a alegação de compensação, ante a iliquidez, isto é, desconhecimento sobre o valor exato da quantia a ser efetivamente depositada neste processo como decorrência da penhora no rosto dos autos. Por fim, a coisa devida pela Fazenda Pública, isto é, a verba pública destinada para o pagamento do débito em questão, não é suscetível de penhora, pois aquela execução se dá exclusivamente na ordem de apresentação do precatório (artigos 100 da Constituição Federal e 373, inc. III, do Código Civil). Assim, rejeito a impugnação de id. 211038876. Considerando a apresentação de planilha atualizada pelo exequente (id. 213058874), prossiga-se com o encaminhamento dos ofícios determinados no id. 208129458. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante defende a impossibilidade de se penhorar verbas de natureza salarial, especialmente porque se não foi verificada sua capacidade financeira. Alega que é trabalhador autônomo e aufere renda média entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, ressaltando que a penhora de 30% dos seus rendimentos implica em miserabilidade e pena perpétua. Assevera que a manutenção da penhora importa em grave prejuízo ao esforço de subsistência do devedor e de sua família e, consequentemente, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Diz que o juízo se encontra integralmente garantido pela penhora no rosto dos autos do Processo n. 0704028-46.2020.8.07.0018, do crédito pertencente à codevedora Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda., razão pela qual inviável a penhora do seu salário. Defende, ainda, a ocorrência de prejudicialidade externa, ante o manejo dos Embargos à Execução (Processo n. 0710581-58.2023.8.07.0001), que, por não terem sido julgados, pode gerar decisões conflitantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para indeferir a penhora de 30% dos seus rendimentos, ou, alternativamente, que o percentual seja reduzido. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que o Código de Processo Civil em vigor, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior1. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, passou a ser “impenhorável”, permitindo ao aplicador do direito mitigar a citada norma processual nos casos que examina, sempre respeitando a norma protetiva. Assim, é possível abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Logo, a regra da impenhorabilidade pode ser afastada, a depender do caso concreto. Na espécie, o Juízo a quo, após pesquisa ao Infojud, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do Agravante (executado), conforme a decisão Id. 208129458 dos autos de referência. O Executado apresentou impugnação à penhora, alegando a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos ora reiterados. Ocorre que o devedor não juntou qualquer comprovante de rendimentos ou mesmo extratos bancários, a fim de que se pudesse averiguar sua capacidade econômica e os escassos recursos, conforme alegado. Também não demonstrou a existência de vínculo com a empresa Top 1000 Corretora, tampouco apresentou qualquer documento hábil a invalidar os dados colhidos pelo sistema Infojud. Dessa forma, não há prova de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de ganhos de profissional autônomo recebidos pelo devedor. Sendo assim, o Agravante não comprovou que a penhora determinada o impedirá de viver com dignidade. Ainda, o Agravante não explicitou no que consiste o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, de modo que tenho por não demonstrado risco iminente de dano. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento tão somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora